Tribunal: STF
Processo: AP 2720
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.936/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/11/2025) pela prática dos crimes de violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal), coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13) e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal), observadas as regras de concurso material (art. 69, caput, do Código Penal).
Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas 5 (cinco) testemunhas pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 179).
Em 9/12/2025, determinei a citação por edital do réu EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, nos termos dos arts. 361, 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º e o art. 7º da Lei 8.038/1990, tendo em vista que, determinada a notificação do denunciado, a carta de ordem expedida com essa finalidade foi devolvida, pois não foi encontrado no seu endereço (eDocs. 245 e 251).
Em 9/2/2026, a Defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO apresentou manifestação, alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital, além manifestar a recusa para apresentação da defesa prévia. 

Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 252):

“a) O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, da nulidade absoluta, insanável e originária da citação por edital, declarando-se juridicamente inexistente o ato citatório realizado, por manifesta inaplicabilidade do art. 366 do CPP e violação direta, frontal e teratológica ao art. 368 do CPP; 
b) A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES à citação por edital, por ausência de pressuposto válido de constituição da relação jurídico-processual penal, com o consequente afastamento de quaisquer efeitos jurídicos, inclusive prazos, ônus defensivos, presunções de inércia, revelia ou preclusão; 
c) O RECONHECIMENTO EXPRESSO DA INEXISTÊNCIA JURÍDICA DE PRAZO DEFENSIVO, bem como da impossibilidade absoluta de exigência de defesa prévia, resposta à acusação ou qualquer manifestação de mérito, enquanto não realizada citação pessoal válida do acusado; 
d) A DETERMINAÇÃO DA CITAÇÃO DO ACUSADO EXCLUSIVAMENTE POR CARTA ROGATÓRIA, nos exatos, taxativos e vinculantes termos do art. 368 do Código de Processo Penal, com a consequente suspensão do curso do prazo prescricional até o seu efetivo cumprimento, vedada qualquer forma de ciência ficta ou substitutiva; 
e) O AFASTAMENTO FORMAL DE QUALQUER INTERPRETAÇÃO OU PRÁTICA que pretenda utilizar o art. 366 do CPP como sucedâneo indevido do art. 368, reconhecendo-se a ilicitude da conjugação artificial desses dispositivos no caso concreto; 
f) O REGISTRO EXPRESSO NOS AUTOS de que a recusa da Defesa em apresentar manifestação de mérito decorre de imposição jurídica e ética, não podendo ser interpretada como resistência injustificada, desídia, embaraço processual ou afronta à jurisdição, mas sim como exercício legítimo de prerrogativa profissional e cumprimento de dever ético-institucional da advocacia; 
g) A CONSIGNAÇÃO FORMAL de que nenhum ônus processual poderá ser imposto à Defesa ou ao acusado em razão da recusa fundamentada à convalidação de atos ilícitos, inclusive para fins de revelia, preclusão, presunção de inércia ou qualquer consequência processual negativa; 
h) O RECONHECIMENTO DA NATUREZA TERATOLÓGICA, FRAUDULENTA E ILEGAL do ato citatório impugnado, para fins de controle imediato de legalidade, afastando-se qualquer alegação de discricionariedade judicial ou relativização da legalidade estrita no processo penal;
i) A PRESERVAÇÃO EXPRESSA DAS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DA DEFESA, consignando-se que nenhum ato praticado — ou deixado de praticar — pelos advogados poderá ensejar responsabilização, sanção processual ou prejuízo ao acusado, em razão da recusa fundamentada à convalidação de nulidades absolutas;”

Indeferi os pedidos formulados por EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO e designei a audiência de instrução desta ação penal, às 13h do dia 17/3/2026, nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal (eDoc. ).
Contra essa decisão, a Defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO opôs Embargos de Declaração, argumentando, em síntese, que “[a] adoção de uma narrativa decisória que desconsidera dados constantes do próprio processo”; “não é juridicamente sustentável afirmar que o acusado se encontra em paradeiro incerto”; a omissão “recai sobre elementos centrais para definição da forma válida de citação, configurando negativa de prestação jurisdicional”; e que “a ciência inequívoca não pode substituir forma de citação expressamente imposta por norma cogente” (eDoc. 264).
Em decisão de 10/3/2026, rejeitei os embargos opostos (eDoc. 272).
Em 11/3/2026, a Defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO opôs Embargos de Declaração, argumentando, em síntese, que “[a] decisão embargada não apenas viola a lei; ela é construída sobre premissas falsas, consciente e deliberadamente manipuladas pelo relator, configurando deslealdade processual, desonestidade intelectual e evidente judicância de má-fé” (eDoc. 275), os quais foram rejeitados em 16/3/2026 (eDoc. 282).
Em 17/3/2026, a Defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO opôs novos Embargos de Declaração, argumentando, em síntese, que as omissões não foram sanadas (eDoc. 283).
Ao final, requereu (eDoc. 283):

“a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração; 
b) o saneamento das omissões, contradições e obscuridades apontadas; 
c) a prestação jurisdicional completa, com enfrentamento específico das questões suscitadas; 
d) a atribuição de efeitos integrativos e, se necessário, modificativos, com reavaliação da validade da citação realizada; 
e) o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados, especialmente o art. 368 do CPP.”

É o relatório. DECIDO.

Não assiste razão ao embargante, sendo o caso de rejeição dos embargos de declaração. 
De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. E não se verifica no acórdão embargado qualquer dessas hipóteses.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis.
No caso, o embargante novamente reitera argumentos já enfrentados.
No caso dos autos, presentes os requisitos legais, determinei que o réu fosse regularmente citado por edital, tendo em vista que, determinada a notificação do denunciado, a carta de ordem expedida com essa finalidade foi devolvida, pois não foi encontrado no seu endereço, a indicar, portanto, a absoluta regularidade da citação por edital e, consequentemente, qualquer  ausência de prejuízo na realização de sua citação. 
Considerada essas premissas e as destacadas nas decisões anteriores, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada como quer fazer crer a defesa do embargante.
Nesse panorama, não merecem conhecimento os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, reproduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).
Conforme novamente se verifica, os embargos de declaração opostos por EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO possuem nítido propósito infringente, inclusive representando insurgência quanto às conclusões adotadas, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 
Ressalte-se, por oportuno, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011).
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente